Tribunal: TJES
Processo: 5008264-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008264-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: STYLLO & DESEJO MODA E ACESSORIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. REITERAÇÃO DE BUSCA NO SISTEMA SREI. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que determinou a suspensão de execução fiscal, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, sob o fundamento de que caberia à Fazenda Pública realizar diligências para viabilizar a penhora de direitos aquisitivos, tais como informar o agente financeiro e o contrato de alienação fiduciária de veículos localizados via RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da execução fiscal quando há bens ou direitos passíveis de constrição localizados e pedidos de diligências pendentes; e (ii) estabelecer se a obtenção de informações pormenorizadas sobre contratos de alienação fiduciária junto a instituições financeiras deve ser intermediada pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão da execução fiscal prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 pressupõe, obrigatoriamente, a não localização do devedor ou a ausência de bens penhoráveis.

4.
Admite-se a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, conforme preceitua o art. 835, XII, do CPC, não sendo a propriedade plena do devedor requisito para a constrição desses direitos.

5.
Cabe ao Poder Judiciário intervir para a expedição de ofícios a instituições financeiras visando a identificação de contratos e saldos restituíveis, uma vez que tais dados estão protegidos por sigilo bancário e raramente são fornecidos diretamente ao ente público.

6.
Configura-se prematura a suspensão do processo quando existem pedidos de consulta a sistemas conveniados (SREI) pendentes de apreciação, especialmente após o redirecionamento da execução aos sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a suspensão da execução fiscal quando localizados direitos aquisitivos de veículos gravados com alienação fiduciária.

2. A obtenção de informações sobre contratos de alienação fiduciária e créditos restituíveis junto a credores fiduciários depende de intervenção judicial em razão do sigilo bancário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 835, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 958.428/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 28.09.2010; STJ, REsp nº 718.541/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 19.04.2005; STJ, AREsp nº 2.545.829/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida no evento 66181920, integrada pela decisão proferida no evento 67493116, pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal que move em desfavor de
STYLLO & DESEJO MODA E ACESSORIOS LTDA, JEFERSON RODRIGUES GERMANO FRANCA e CARLA DA SILVA TAVARES
, determinou a suspensão do feito executivo sob o fundamento de que a Fazenda Pública não teria realizado diligências que lhe competiam para viabilizar a penhora de direitos aquisitivos.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 13894326, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) protocolou pedidos pretéritos visando a expedição de ofício ao credor fiduciário para informar sobre créditos restituíveis, a penhora por termo nos autos e a reiteração de busca no sistema SREI; (II) a decisão de suspensão é indevida, pois as diligências requeridas (ofícios a instituições financeiras e consultas a sistemas conveniados) dependem da intervenção judicial, não podendo ser atribuídas exclusivamente ao exequente; (III) a paralisação do processo com pedidos pendentes de apreciação configura negativa de prestação jurisdicional e viola a eficácia da execução fiscal.

O Estado agravante insurge-se contra a decisão que, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, suspendeu a execução fiscal em trâmite, sem apreciar o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário dos veículos, penhora por termo nos autos e reiteração de busca ao sistema SREI nos autos (evento 65206468 do processo de referência).

Inicialmente, cumpre esclarecer que na mesma decisão que suspendeu o feito, o magistrado de origem consignou que “
Cabe ao exequente, tal como já apontado no id. 63524785, juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro e do próprio contrato de alienação, além de indicar o local onde o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar a expedição de mandado de penhora e avaliação, não ao juízo
”. A decisão a que se refere (evento 63524785) foi proferida anteriormente e indeferiu o pedido de penhora sobre os veículos encontrados via RENAJUD com fundamento no fato de não pertencerem ao patrimônio dos devedores, mas sim ao patrimônio do credor fiduciário e de que o exequente deixou de juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro e do próprio contrato de alienação, além de indicar o local onde o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar a expedição de mandado de penhora e avaliação.

Desta feita, na mesma decisão ora agravada o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário dos veículos e penhora por termo nos autos foi analisado e indeferido, permanecendo pendente o pedido de reiteração de consulta ao sistema SREI.

Feitas essas considerações, é firme a jurisprudência no sentido de que

“
a suspensão da Execução Fiscal somente ocorre quando não localizado o devedor ou bens passíveis de constrição”
(REsp n. 958.428/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe de 18/3/2011.)

Segundo o STJ, o “
comando do art. 40 da Lei 6.830/80, que prevê hipótese de suspensão da execução fiscal, pressupõe a existência de devedor que não foi localizado ou não foram encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
” (REsp n. 718.541/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/4/2005, DJ de 23/5/2005, p. 251.)

No caso, a suspensão do feito se revela equivocada porque foram localizados bens passíveis de penhora.

Ademais, embora os veículos ainda não sejam de propriedade dos devedores, o STJ admite a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC (STJ; AREsp 2.545.829; Proc. 2024/0007634-2; PR; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 13/02/2026)

Ressalto que a Fazenda Pública atuou de forma diligente ao requerer a expedição de ofício ao credor fiduciário para que este informasse a existência de créditos restituíveis aos executados. Ocorre que, ao proferir a decisão agravada, o magistrado de origem fundamentou a suspensão do feito na suposta inércia do exequente em indicar o agente financeiro e o contrato de alienação. Todavia, tal entendimento desconsidera que a própria identificação pormenorizada desses elementos muitas vezes depende da intervenção judicial, uma vez que as instituições financeiras, sob o pálio do sigilo bancário, raramente fornecem tais dados diretamente ao ente público sem ordem específica.

Ademais, remanesce hígida a omissão quanto ao pedido de reiteração de consulta ao sistema SREI, medida que se mostra indispensável, mormente após o redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada.

No caso em tela, havendo notícia de veículos e pedido de consulta a registros imobiliários pendentes, a suspensão configura-se prematura e contraproducente à recuperação do erário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de deferir as diligências requeridas pelo agravante, consistentes na expedição de ofício aos credores fiduciários para informar a existência de direitos restituíveis em favor dos executados, na penhora por termo de eventuais direitos aquisitivos e na busca de bens via sistema SREI, a serem realizadas pelo juízo
a quo
, afastando-se a suspensão da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.